Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-54.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1014764-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ROSEMARY DE ASSIS ZANGIROLAMO - CPF: 633.453.749-00 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), 3ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIFERENÇAS DA URV. PRESCRIÇÃO. MULTA EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente reclamação proposta em face de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, que manteve a improcedência dos pedidos em ação de cobrança de diferenças da URV.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível reclamação para discutir alegada violação à Súmula n. 85/STJ quanto à prescrição das diferenças da URV, (ii) se houve violação ao Tema n. 434/STJ no tocante à aplicação de multa em agravo interno; e (iii) se é possível utilizar a reclamação para questionar a interpretação do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 sobre honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir
:

3. A reclamação constitui instrumento processual excepcional, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 988 do CPC e na Resolução STJ/GP n. 3/2016, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

4. A prescrição do fundo de direito, reconhecida pelo acórdão reclamado com base na reestruturação remuneratória promovida por lei municipal, encontra respaldo no RE n. 561836/RN (Tema n. 5/STF) e na jurisprudência do STJ, não configurando violação à Súmula 85/STJ.

5. A aplicação de multa por manifesta improcedência do agravo interno, fundamentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre prescrição das diferenças da URV, não se confunde com a hipótese do Tema n. 434/STJ, que veda a penalização pelo mero objetivo de exaurimento da instância.

6. É inadmissível a utilização da reclamação como via processual para rediscutir eventual desacerto na interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica excepcional.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A reclamação não constitui via adequada para rediscussão do mérito de decisão jurisdicional quando ausente efetiva divergência com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988 e 1.021, § 4º; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Rcl 44701/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 3.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1681694/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.9.2021; TJMT, N.U 1016558-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Cuida-se de agravo interno interposto por
ROSEMARY DE ASSIS ZANGIROLAMO
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a reclamação proposta em face de acórdão proferido pela c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a qual manteve a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial da ação de cobrança, processo n. 1007154-55.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT).

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) a reclamação não está sendo utilizada como sucedâneo de recurso; (ii) o v. acórdão violou a Súmula n. 85 do c. Superior Tribunal de Justiça e o Tema n. 434/STJ; e (iii) houve uma interpretação equivocada do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, pois o arbitramento de honorários de sucumbência pressupõe o não provimento do recurso inominado ou o seu não conhecimento.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, admitir o processamento da reclamação.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 263451751, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ROSEMARY DE ASSIS ZANGIROLAMO
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a reclamação proposta em face de acórdão proferido pela c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a qual manteve a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial da ação de cobrança, processo n. 1007154-55.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT).

De início, registra-se que a reclamação constitui instrumento processual de natureza excepcional, com hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. No âmbito dos Juizados Especiais, a Resolução STJ/GP n. 3/2016 permite sua propositura para “
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
”.

O Regimento Interno desta e. Corte dispõe que:

“
Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.
”
[g.n.]

A controvérsia cinge-se à análise do cabimento de reclamação, com fundamento no art. 15-D, VI, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, para discussão de três pontos principais suscitados pela agravante: (i) a violação à Súmula n. 85/STJ quanto à prescrição das diferenças da Unidade Real de Valor (URV); (ii) a violação ao Tema Repetitivo n. 434/STJ no tocante à aplicação de multa em agravo interno; e (iii) a violação ao entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre honorários sucumbenciais em agravo interno.

A ementa do v. acórdão impugnado na reclamação está assim redigida:

“
AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO AGRAVO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei Municipal de Primavera do Leste nº 704/2001, além da reestruturar os cargos, reestruturou também a remuneração dos servidores públicos, conforme claramente previsto no art. 89 e Anexo V da aludida norma municipal. Além disso, o art. 58-A da mesma lei considera expressamente que a nova tabela salarial deverá ser considerada para fins de compensação de eventual defasagem na conversão da URV. Precedentes da Turma Recursal.

2. É aplicável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno é manifestamente inadmissível. A interposição de Agravo Interno com pretensões manifestamente contrárias às provas dos autos evidencia seu caráter protelatório e improcedente.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
” (Id. 217001669 – Pág. 1).

Pois bem.

A questão relativa à prescrição das diferenças decorrentes da Unidade Real de Valor (URV) foi definitivamente pacificada pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
leading case
RE 561836/RN (Tema n. 5 da Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese: “
O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
”.

No caso, o v. acórdão impugnado (Id. 217001669) deixou assentado que a Lei Municipal n. 704/2001 promoveu efetiva reestruturação da carreira dos servidores públicos do Município de Primavera do Leste (MT), instituindo novo sistema remuneratório mediante subsídio. Como a demanda foi ajuizada apenas em 4.8.2023, transcorrido o quinquênio legal contado da reestruturação, ocorrida em 20.12.2001, configurou-se a prescrição do fundo de direito.

A incidência da Súmula n. 85/STJ, que preconiza que “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
”, não tem aplicabilidade quando há negativa expressa do próprio direito reclamado, como ocorre com a reestruturação remuneratória verificada pela c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão:

“
Ocorrendo a reestruturação da carreira dos servidores, esse é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos prejuízos decorrentes de eventuais equívocos na conversão dos rendimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1681694/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27.9.2021, DJe 7.10.2021).

No que concerne à multa aplicada pela c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso no julgamento do agravo interno, impende ressaltar que o Tema n. 434/STJ consolidou a tese de que “
o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil
”.

Ocorre que, no caso
sub examine
, a c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso não aplicou a multa em razão do não provimento do agravo interno, mas por sua manifesta improcedência face à jurisprudência predominante sobre o tema da prescrição das diferenças da Unidade Real de Valor (URV) após a reestruturação da carreira. O objetivo declarado de exaurimento da via recursal não tem o condão de obstar, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ademais, a reclamação não é o meio adequado para discutir eventual desacerto na interpretação dada pela c. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em relação ao disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

A propósito, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
a reclamação não se mostra como a via adequada para revisar ou rejulgar decisão contrária ao interesse da reclamante, ainda que tenha contrariado julgados deste Tribunal em outros processos, porque a reclamação não pode funcionar como sucedâneo de recurso próprio, devendo, o reclamante, se valer do meio processual adequado
” (STJ, AgRg na Rcl 44701/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 3.10.2023, DJe 16.10.2023).

Em julgamento de caso similar, esta c. Seção de Direito Público manteve o indeferimento da inicial da reclamação:

“
4. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada pela Turma Recursal, tendo como marco inicial a reestruturação remuneratória estabelecida pela Lei Municipal nº 704/2001. Inexiste direito à percepção de diferenças após a reestruturação da carreira, conforme entendimento consolidado pelo Tema 005/STF.

5. A multa foi aplicada com base no art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando a manifesta improcedência do agravo interno e a pacificação jurisprudencial sobre a prescrição das diferenças de URV, não havendo identidade fática com a tese do Tema 434/STJ, que não se aplica a casos de reclamação.

6. A Reclamação foi indeferida por desvirtuar sua finalidade legal, sendo cabível somente para preservar a competência ou garantir a autoridade das decisões de tribunal superior, e não como sucedâneo recursal
.” (TJ-MT, N.U 1016558-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, julgado em 19.12.2024, publicado no DJE 21.1.2025).

Dessa forma, não subsistem razões para infirmar a conclusão alcançada na decisão agravada, a qual reconheceu que a agravante pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, em manifesta contrariedade à sua natureza jurídica excepcional.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
ROSEMARY DE ASSIS ZANGIROLAMO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025